Tribunal: TJBA
Processo: 8010531-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010531-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUCIO DE OLIVEIRA MARQUES

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Lúcio de Oliveira Marques contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que declinou da competência e determinou a remessa dos autos de ação indenizatória à Vara Cível da capital, sob o fundamento de inexistência de relação consumerista com a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – ANAPPS. O agravante sustenta que a associação presta serviços e que a relação deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a manutenção da competência do juízo especializado em consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o autor e a associação ré caracteriza relação de consumo, de modo a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se se trata de mera relação associativa, de competência das Varas Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação agravada não se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3º, caput e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, pois não oferece bens ou serviços no mercado de consumo, mas apenas aos seus associados, em caráter restrito.

A relação jurídica controvertida decorre de vínculo associativo, regido por estatuto e deliberações internas, e não de prestação de serviços em mercado de consumo, inexistindo, portanto, relação consumerista.

A competência para processar e julgar demandas envolvendo associações sem fins lucrativos, em que não se configura relação de consumo, é das Varas Cíveis, conforme precedentes do TJ-BA, TJ-SC e TJ-RJ citados.

Mantém-se a decisão agravada, que corretamente declinou da competência em razão da matéria, a qual é absoluta e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre associado e associação sem fins lucrativos, que não oferece serviços no mercado de consumo, não caracteriza relação de consumo.

Compete às Varas Cíveis processar e julgar demandas dessa natureza, sendo inviável a tramitação perante Varas de Relações de Consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 1.015 e 931; CDC, arts. 3º, caput e § 2º, e 39, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJ-SC, APL 5003349-32.2019.8.24.0028, j. 31.05.2022; TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, j. 12.10.2020; TJ-RJ, APL 0230629-09.2016.8.19.0001, j. 08.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010531-23.2025.8.05.0000
, tendo como
agravante
JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA MARQUES
e
A
gravada
a

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03